Tribunal: TJMT
Processo: 1027928-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027928-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNA CLARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.578.061-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1027928-20.2023.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:
ANNA CLARA OLIVEIRA DA SILVA.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO.

MUNICIPIO DE CUIABÁ.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CIVIL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICIPIO AFASTADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos entes públicos para responder a ação cuja pretensão se refere a custeio de energia elétrica para manutenção de
home care
concedida por serviço privado.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da obrigação solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá em custear as despesas relativas às faturas de energia elétrica oriundas do tratamento em
home care
.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da obrigação solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá em custear as despesas relativas às faturas de energia elétrica oriundas do tratamento em home care.

Acolho o pleito recursal, eis que, o fato de o atendimento
home care
estar sendo prestado por empresa particular não afasta o dever do Estado e do Município de promover as ações necessárias à garantia da saúde da parte recorrente, mormente porque a documentação juntada aos autos demonstra que a família recebe renda módica, a qual é utilizada, em grande parte, para custeio do plano de saúde.

Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que a legitimidade passiva
ad causam
dos Entes Públicos recorrido é palpável, ficando para o exame meritório os temas alusivos à delimitação da responsabilidade quanto ao custeio de energia elétrica para manutenção de
home care
concedida por serviço privado.

Assim tem respondido a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DOMICILIAR FORNECIDO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO – DEMANDA AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR A EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DO HOME CARE – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Demonstrada a necessidade do fornecimento da estrutura home care no processo de manutenção da vida e da saúde da Agravante e, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos em questão, somado ao fato de que a Recorrente alega não ter condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, deveria ter ajuizado a demanda em face do Estado e/ou do Município, pois é deles o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal.
Não há como compelir a operadora de plano de saúde privado ao pagamento deste ônus, quando não há qualquer Lei ou cláusula contratual que a obriga a custear a diferença da energia elétrica decorrente do fornecimento do tratamento domiciliar.
(N.U 0008645-71.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada e, com isso, deve voltar os autos ao Juízo Monocrático, para que o regular processamento do feito.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito e reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023